Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740062-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Dê-se ciência às partes acerca do trânsito em julgado do recurso, conforme ID. 48683645. 1.1. Levante-se a suspensão e prossiga-se. 2. Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias acerca dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC e do Art. 83, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital